Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEINER PAULA CHICATI contra a decisão interlocutória proferida na Ação De Reintegração de Posse no 1005517-53.2018.8.11.0002, em que figura como parte contrária CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que assim se manifestou:
“Vistos.
Em análise dos autos, verifica-se que a requerida peticionou informando que a autora alugou as casas que foram construídas no lote em questão, requerendo seja determinado que a autora deposite o valor percebido a título de aluguel em juízo, a fim de resguardar eventual prejuízo sofrido pela requerida, sob pena de multa. Reitera o pedido de citação da denunciada à lide (id. 19357257).
Por sua vez, a autora peticionou pela rejeição do pedido da requerida (id. 23189368).
Pois bem.
Em que pese a autora questionar o fato da requerida não ter comprovado que os imóveis estão locados, também não negou referido fato, sendo certo que as fotos acostadas aos autos demonstram a sua ocupação (id. 19357261).
Nesse passo, conquanto tenha sido deferida a tutela em favor da autora, reintegrando-a na posse do lote em litígio, é certo que a requerida é a atual proprietária do imóvel e foi quem edificou as casas sobre eles, apesar da relutância da autora que sustenta ser a possuidora.
Assim, considerando que a requerida foi quem edificou as residências sobre o bem em litígio e, ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, entendo ser pertinente o deferimento do pleito para que os valores obtidos com o aluguel dos imóveis sejam depositados em juízo, para ao final da lide, ser pago à quem de direito.
A decisão visa resguardar eventual direito da requerida no caso de improcedência da ação ou, ainda, de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas, sendo certo se não forem consignados em juízo, eventual ressarcimento do débito ou pagamento de alugueis para a ré poderá tornar-se inviável, eis que aumenta a cada mês.
Ainda, a decisão não acarretará prejuízos à autora, haja vista que no caso da procedência da ação, poderá resgatar o valor do aluguel depositado em juízo devidamente atualizado.
Destarte, o depósito do dinheiro em juízo visa resguardar a entrega de uma prestação jurisdicional satisfatória, pois, ainda não se sabe ao certo qual das partes é detentora do direito reclamado, sendo certo que o valor ficará guardado em conta judicial até decisão final, quando será liberado à parte que for declarada vencedora.
De tal modo, defiro o pleito formulado pela parte ré, para determinar o depósito em juízo dos valores obtidos coma locação do imóvel em litígio, até o deslinde da demanda.
Determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, a autora informe o valor do aluguel percebido em cada imóvel, juntando o contrato de locação caso exista, bem assim deposite em juízo os próximos valores percebidos a esse título.
Sem prejuízo, expeça-se mandado de intimação dos inquilinos para que procedam com o depósito do aluguel em juízo, na conta única vinculada ao processo. Por ocasião do cumprimento do mandado o oficial de justiça deverá obter os dados pessoais dos locatários, bem como informações quanto ao contrato de aluguel, se verbal ou escrito, data de início e fim, valor e data/dia de vencimento da prestação.
No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de id. 18035896 , expedindo o mandado de citação da denunciada à lide.” (ID 100077464)
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o Código Civil estabelece que o possuidor de boa-fé tem direito, em quanto perdurar a posse, aos frutos dela decorrentes (art.1.214). Que a boa-fé da Agravante está verossímil nos autos, das provas juntas, observa-se que sua posse advém de contrato de compra e venda estabelecido com a Imobiliária Nossa Senhora da Guia, mesma imobiliária que alienou o imóvel à Agravada.
Relata que o Contrato de Compra e Venda da Agravante data de 1994, já autorização para escrituração do ano de 2017, ou seja, sequer há pendências ao cumprimento do pacto contratual.
Assevera que o fato de a Agravada fazer de vitima em relação a Imobiliária Nossa Senhora da Guia, se revela ato fraudulento e de má-fé, pois, quem em 2019 compra imóvel sem vistoriar a área.
Afirma que a Agravada está tentando dificultar a fruição do bem pelo possuidor de boa-fé para tentar frustrar a Ação de Reintegração de Posse a fim de forçar a Agravante a realizar acordo.
Anota que o possuidor de boa-fé não responde, caso houver, pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa, termos do artigo 1.217, do CC/02.
Registra a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela de urgência para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e deferimento pelo magistrado de piso, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Com efeito, a pretensão da Autora é ver reintegrada no Lote de n° 15 da Quadra 26 do Loteamento Parque Paiaguás no município de Várzea Grande, que alega ter adquirido da Imobiliária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA em 08/11/1988 e que até a data de tentativa de invasão, no dia 30/05/2018, por parte da requerida/agravante, o imóvel não tinha sido escriturado e tão pouco registrado no Serviço Notarial e Registral da Comarca.
Houve audiência de justificação, onde foi deferida a Liminar de Reintegração de Posse em favor da agravante.
Apresentada contestação, a parte agravada alegou que a Imobiliária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA também vendeu o mesmo lote de terras para a requerida em 13/04/2018, que em seguida providenciou o devido Registro da Escritura no 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande sob a matrícula n° 110113 (ID 100064490-pág.27/31), posteriormente impugnada.
Na sequencia a agravada peticionou informando que a autora alugou as casas que foram construídas no lote em questão, requerendo que seja determinado que a autora deposite o valor percebido a título de aluguel em juízo, a fim de resguardar eventual prejuízo sofrido pela requerida, sob pena de multa, sobrevindo a presente decisão agravada.
Observa-se que o juízo singular fundamentou a ordem liminar de depósitos judiciais “considerando que a requerida foi quem edificou as residências sobre o bem em litígio e, ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, entendo ser pertinente o deferimento do pleito para que os valores obtidos com o aluguel dos imóveis sejam depositados em juízo, para ao final da lide, ser pago à quem de direito”.
Ou seja, simplesmente se buscou garantir o resultado prático do processo em relação ao imóvel construído no lote em litígio. No caso em tela, havendo indícios de que a agravada é terceira de boa-fé, pois adquiriu um imóvel por Escritura Pública e no ato levou o Registro no Competente Serviço, e ostenta a qualidade de proprietário – a questão encontra-se em discussão nos autos – considera-se adequada a decisão agravada no sentido de determinar que o aluguel mensal seja depositado em Juízo, minorando-se, assim, o risco de possíveis prejuízos futuros, caso se constate eventual improcedência da ação.
Aliás, não se vislumbra qualquer incongruência do decisum, considerando-se que o magistrado primevo, visando coibir eventuais prejuízos econômicos para as partes, amparado no poder geral de cautela, determinou que o valor locativo fosse depositado em juízo, medida que se afigura consentânea e em alinho com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).
Portanto, em sede de cognição sumária e não exauriente, não se vê, por ora, razão para a modificação da decisão recorrida.
Feitas tais considerações INDEFIRO A LIMINAR, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =